Tribunal: TCU
Processo: 000.483/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3224/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de monitoramento do Acórdão 7868/2017-TCU-Segunda Câmara , que apreciou a prestação de contas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM relativa ao exercício de 2015. São objeto deste monitoramento as seguintes determinações: "1.8. Determinar à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com fundamento no art. 208, § 2o, do Regimento que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa competente: 1.8.1. regularize todos os laudos técnicos que amparam o pagamento do adicional de insalubridade pendentes de adequação às exigências da ON Segep 6/2013, inclusive daqueles servidores que foram convocados, mas que não responderam ao requerimento de revisão do adicional; 1.8.2. regularize a situação dos servidores que indicam a acumulação de cargos com incompatibilidade de horários, cujos CPFs são: ***.205.896-**, ***.556.266-**, ***.540.926-**, ***.103.818-**, ***.557.236-**, ***.506.326-**; 1.8.3. regularize a situação do servidor, cujo CPF é ***.060.796-**, que atua como sócio administrador de empresa, em descumprimento do art. 117, X, da Lei 8.112/1990; 1.8.4. institua controles internos de forma a verificar, periodicamente, a ocorrência de infrações ao cumprimento da jornada de trabalho de servidores docentes, de forma a minimizar a ocorrência de situações de extrapolação de carga horária máxima de trabalho e de descumprimento do regime de trabalho pelos servidores da Universidade; 1.8.5. realize completa apuração das irregularidades apontadas no relatório de auditoria 201405725 da Controladoria Geral da União (CGU) e adote todas as medidas cabíveis para ressarcimento de dano ao erário, inclusive instauração de tomada de contas especial, se for o caso; 1.8.6. apresente, no próximo relatório de gestão, na avaliação da gestão de recursos humanos, todas as medidas adotadas referentes ao dimensionamento da força de trabalho; 1.8.7. apresente, no próximo relatório de gestão, na avaliação da gestão de tecnologia de informação, todas as medidas adotadas referentes à observância dos normativos legais; 1.8.8. insira guia link, na página da UFVJM na Internet (https://www.ufvjm.br) que remeta à página de sua fundação de apoio, onde deverão estar publicadas as informações sobre projetos contratados com a Universidade, em que poderão ser consultadas informações sobre sua relação com aquela fundação de apoio e os dados específicos relativos a projetos, em atendimento às exigências do inciso V do § 1o e do § 2o, ambos do art. 12 do Decreto 7.423/2010; 1.8.9. institua mecanismos de controle para avaliar a adequação do conteúdo das informações divulgadas no sítio eletrônico da Fundação Diamantinense de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, com a finalidade de atender ao art. 4o-A da Lei 8.958/1994; 1.8.10. implemente rotinas ou procedimentos para verificação da completude e adequação dos registros contábeis da Fundação Diamantinense de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, com vistas à promoção do ressarcimento pelo uso dos bens e serviços da Universidade; 1.8.11. apure eventuais ressarcimentos à Universidade em função da utilização de seus bens e serviços pela Fundação Diamantinense de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, de acordo com a previsão contratual pertinente, para atender ao art. 6o da Resolução Consu 07/2011 e ao "caput" do art. 6o da Lei 8.958/1994; 1.8.12. realize completa apuração das irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria 1/2015 da Unidade de Auditoria Interna da UFVJM e adote todas as medidas cabíveis para ressarcimento de danos ao erário, inclusive instauração de tomada de contas especial, se for o caso. 1.9. Determinar ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 208, § 2o, do Regimento Interno, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, informe todas as medidas tomadas para apuração das irregularidades indicadas na Sindicância Investigativa 23086.00574/2016-56, referente a atos do dirigente máximo da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri." Considerando que parte relevante das determinações acima resultaram de avaliações realizadas originariamente pela Controladoria-Geral da União - CGU, consubstanciadas no Relatório de Auditoria RA 201601500; considerando que o Ministério da Educação encaminhou as informações sobre as providências adotadas para atendimento das determinações desta Corte, em cumprimento ao subitem 1.9 da deliberação monitorada; considerando que a Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação, ao analisar as informações encaminhadas, avaliou que: i) a maioria das medidas demandadas foram implementadas pela UFVJM e que as demais encontram-se em fase de implementação; ii) a CGU promove, por meio do Plano de Providências Permanentes/Sistemas Monitor e e-AUD (peça 41) o acompanhamento do atendimento das suas recomendações, devendo, portanto, ser evitada a duplicidade de esforços, de modo a tornar mais eficientes as ações dos órgãos de controle; iii) a SecexEducação "prevê realizar ação de acompanhamento concomitante das recomendações expedidas pela CGU e pelas Unidades de Auditoria Interna Intragovernamentais (UAIGs) de todas as Universidades, dando tratamento amplo e sistêmico ao desatendimento das orientações expedidas pelo Sistema de Controle Interno"; iv) "alguns dos itens a serem cumpridos pela UFVJM têm natureza de implementação gradual e contínua, necessitando estudos técnicos, levantamentos e outras providências administrativas que demandam recursos orçamentários e de pessoal nem sempre disponíveis;" e v) "em futuras ações de controle que venham a ser realizadas, a inexecução ou atraso injustificado das providências expedidas pelo Tribunal poderão ser consideradas como circunstâncias agravantes na culpabilidade dos responsáveis por eventuais irregularidades ou danos apurados, se pudessem ser evitados ou mitigados com a implementação das medidas determinadas;" considerando, ao final, que a unidade técnica entende que a situação concreta e os elementos coletados tornam dispensável a continuidade do presente monitoramento e propõe, em respeito aos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual, considerar cumprida parte das determinações e em fase de implementação as demais; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos subitens 32.5.1 e 32.5.3 do documento "Padrões de Monitoramento", anexo à Portaria Segecex 27/2009, bem como no art. 5o, inciso II, da mesma Portaria Segecex 27/2009 e no art. 169, inciso I e § 2o, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações dos subitens 1.8; 1.8.2; 1.8.3; 1.8.4; 1.8.7; 1.8.10; 1.8.11 e 1.9 do Acórdão 7868/2017-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar em fase de implementação as determinações constantes dos subitens 1.8.1; 1.8.5; 1.8.6; 1.8.8; 1.8.9; e 1.8.12 do Acórdão 7868/2017-TCU-Segunda Câmara , afastando-se a necessidade de que o Tribunal mantenha o acompanhamento do atendimento da deliberação, sem prejuízo de que as averiguações possam ser retomadas em outras ações de controle; c) dar ciência desta deliberação e das instruções às peças 45 e 46 à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM; e d) em apensar este processo ao TC Processo 029.002/2016-8 , no qual foi proferida a deliberação monitorada. 1. Processo TC- Processo 000.483/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.